Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-83.2020.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-83.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDIVARES PIMENTA DA SILVA - CPF: 201.739.621-49 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), ELENIR FERLA DA COSTA - CPF: 894.723.301-34 (APELANTE), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000340-83.2020.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Apelante
:
Elenir Ferla da Costa.

Apelado
:
Eudivares Pimenta da Silva.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL C.C PARTILHA DE BENS – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS PARTICULARES – ÔNUS DA PROVA – AUTOR QUE SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou.

Na hipótese dos autos, a ré não logrou êxito em comprovar que os pertences pessoais do autor lhes foram restituídos, fato desconstitutivo do direito reclamado.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1000340-83.2020.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Apelante
:
Elenir Ferla da Costa.

Apelado
:
Eudivares Pimenta da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elenir Ferla da Costa
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alto Araguaia, nos autos
da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c partilha de bens proposta por
Eudivares Pimenta da Silva
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes no período compreendido entre 06.05.12 a 01.11.19, declarando partilhado a divida e o patrimônio comum na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, e condenou a ré, a restituir ao autor seus pertences pessoais, e ao arremate, condenou as partes em sucumbência recíproca.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, quanto à condenação na obrigação de restituir os bens particulares do apelado. No ponto, sustenta a ausência de provas em relação a ferramentas de trabalho que teriam sido deixadas pelo apelado, carecendo elementos mínimos para a existência de tais equipamentos.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Decorrido o prazo sem contrarrazões pelo apelado (id 205836769)

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000340-83.2020.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Apelante
:
Elenir Ferla da Costa.

Apelado
:
Eudivares Pimenta da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c partilha de bens proposta por Eudivares Pimenta da Silva, objetivando o reconhecimento e ruptura da relação conjugal havida com Elenir Ferla da Costa no período entre 2012 a 2019, e partilha de bens adquiridos e dívidas contraídas durante a união estável.

Decorrida a marcha processual, designou-se audiência de instrução processual, para produção de prova oral, onde foram ouvidas testemunhas, seguido dos memoriais. Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer e dissolver

a união estável havida entre as partes no período compreendido entre 06.05.12 a 01.11.19, declarando partilhado a dívida e o patrimônio comum na proporção de 50% para cada um dos cônjuges, e condenou a ré, a restituir ao autor seus pertences pessoais, e ao arremate, condenou as partes em sucumbência recíproca.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante, quanto ao capítulo da sentença que a condenou na obrigação de restituir os pertences pessoais do autor. No ponto, diz que não restou comprovado que as ferramentas de trabalho estão sob a posse da ré.

Razão não lhe assiste.

Da analise do acervo documental produzido, bem como das testemunhas inquiridas na instrução processual, o autor se desincumbiu em comprovar que após a separação do ex-conviventes, retornou para Alto Araguaia/MT deixando em Canarana/MT, onde residiam, todos os bens, inclusive, seus pertences pessoais, dentre os quais, as ferramentas de trabalho, que permaneceram na antiga residência com a ex-companheira, após a separação do ex-casal.

A ré por sua vez, apenas questionou que o autor formulou pedido genérico, não apresentando provas hábeis a demonstrar o fato, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - EXCLUSÃO DE BEM ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO DE OUTRO PARTICULAR ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL - REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER PROVA EM CONTRÁRIO ÁS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ART. 373, INC. II DO CPC. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria para a produção de provas relativas à existência de esforço comum dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos "em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade.

II -
Do conjunto probatório e demais declarações de testemunhas, se mostraram suficientes para a formação de convicção de que, de fato a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar o direito às suas pretensões (art. 373, inc. I CPC), a demonstrar presunção legal da aquisição/partilha do referido bem, objeto de suas irresignação recursal
.

III - Propriedade do requerido adquirido por sub-rogação de bem/valor que possuía antes do início da sociedade conjugal.

IV – Sentença mantida. Recurso Desprovido.”
(RAI n.

0000679-86.2015.8.11.0100,

2ª Câm. Dir. Privado. Rel.

Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 08.11.23)

Desta feita, a sentença não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024